Tribunal: TJDFT
Processo: 0779542-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0779542-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO JOSE GONCALVES FERREIRA, FABIO DA SILVA BOAVENTURA, SILVIA SANTOS GOMES EMBARGADO: CONDOMINIO BELA VISTA, CARLOS ALBERTO COSTA GATINHO DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora